Tribunal: TJES
Processo: 0023783-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023783-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUGO MEIRELES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE COCAÍNA EM CONTEXTO DE MERCANCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Consta da denúncia que, em 15/08/2018, o acusado foi flagrado por policiais militares em posse de 20 pinos de cocaína, após tentar fugir de abordagem no bairro Alagoano, em Vitória/ES, local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu e justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido condenatório, tem-se que a materialidade do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo do auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação provisória e laudo de exame químico definitivo, os quais confirmam que a substância apreendida com o réu era cocaína.

A autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais são firmes, coerentes e corroboram a versão acusatória, descrevendo que o réu foi flagrado em atitude típica de traficância.

Outrossim, a sentença absolutória deve ser reformada, à semelhança do julgamento anterior do corréu, em processo desmembrado, condenado em contexto fático idêntico, com base em provas similares.

A reprimenda deve ser fixada no mínimo legal, com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) na fração máxima de 2/3, resultando em sanção definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido, para condenar o apelado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena na forma acima estabelecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023783-23.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HUGO MEIRELES DOS SANTOS (DPE)

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra com a sentença, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 379/382), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolveu o réu HUGO MEIRELES DOS SANTOS, da imputação de cometimento do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, em 15/8/2018, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo e, ao passar pela rua Nicanor Alves dos Santos, no bairro Alagoano, em Vitória/ES, local conhecido como ponto de comércio de drogas, avistaram 02 (dois) indivíduos, que empreenderam fuga ao perceberem a presença da viatura, no entanto, foram alcançados e abordados.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, e R$ 602 (seiscentos e dois reais), na posse do corréu MATHEUS LE TRANCOSO, e 20 (vinte) pinos de cocaína, com
o ora apelado.

Em relação ao
pedido condenatório,
formulado pelo Ministério Público, tenho que a pretensão merece prosperar, pois a materialidade

do crime de tráfico de drogas restou demonstrada no auto de apreensão (fl. 17), auto de constatação provisório de substância entorpecente (fl. 18), boletim unificado nº 36965708 (fls. 20/22), e laudo de exame químico (fl. 123).

Já a
a
utoria,
está comprovada pelo relato do policial militar ROMERIO MEROTO CHAGAS (fls. 195), responsável pela prisão em flagrante, que narrou toda a dinâmica dos fatos, apontando que o réu foi apreendido na posse de drogas, no contexto da traficância.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha RAYAT MEIRELES DOS SANTOS (fls. 194), também policial militar, que, ouvido em Juízo, confirmou se recordar dos fatos, esclarecendo que o réu empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, sendo alcançado e surpreendido na posse de cocaína, em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava comercializando entorpecentes, em especial, ante a orientação jurisprudencial, firmada no âmbito do STJ, de que, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese
1
.

Registro ainda, que a ação penal nº 0003863-87.2023.8.08.0024, envolvendo o corréu MATHEUS LE TRANCOSO foi desmembrada, e já foi julgada por esta Câmara Criminal, oportunidade em que foi provido o recurso ministerial, à unanimidade de votos, para condená-lo pelo delito de tráfico de entorpecentes, no mesmo contexto fático descrito neste processo. Vejamos o acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório, boletim unificado, laudo químico definitivo, e prova oral produzida, confirmando que o acusado foi flagrado em atitude indicativa da mercancia.

2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação da condenação, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

3.
Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

4. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(TJES, Classe:
Apelação criminal
nº
0003863-87.2023.8.08.0024
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
06/08/2024
).

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma da sentença, para condenar o denunciado HUGO, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto,
c
onsiderando
o entendimento da

Súmula 231
do
STJ
,
que veda a
redução da
reprimenda,

para
patamar
aquém do mínimo legal,
fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
Em razão da ausência de elementos que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, aplico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços), e, ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Em vista da pena fixada, estabeleço o regime
aberto
para o seu cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15273245),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reformar a sentença, e condenar o acusado
HUGO MEIRELES DOS SANTOS
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando a reprimenda, na forma acima estabelecida.

É o voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.